Tribunal: TJPA
Processo: 0807633-57.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807633-57.2026.8.14.0000

PACIENTE: GRACINETE PINHEIRO MENEZES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.

FATO
: Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que indeferiu pedido de prisão domiciliar, bem como a produção de prova social e reabertura da instrução, à paciente que, supostamente, é imprescindível aos cuidados de neto menor de 12 anos.

Tese Defensiva:
Alegação de constrangimento ilegal decorrente da negativa de produção de prova (estudo social ou meios substitutivos), violação ao contraditório e à ampla defesa, e indevida manutenção do indeferimento da prisão domiciliar, pleiteando concessão da ordem ou determinação de reabertura da instrução.

Questão em análise
: Definir a adequação da via eleita (
habeas corpus
) para impugnar decisão proferida no âmbito da execução penal, bem como verificar eventual ilegalidade manifesta apta a ensejar concessão da ordem de ofício.

Razão de decidir:
A pretensão veiculada refere-se a matéria típica de execução penal, cuja impugnação possui via própria, qual seja, o agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, já manejado pela defesa.

Inadmissível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao juiz natural. Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, pois a decisão impugnada encontra-se fundamentada em entendimento do STF (HC coletivo nº 143.641/SP) e em normativo interno da unidade judiciária, que excepciona a concessão de prisão domiciliar a condenadas vinculadas a organização criminosa, hipótese em que se insere a paciente, tornando desnecessária a realização de estudo social.

Tese firmada:
O
habeas corpus
não é meio adequado para impugnar decisões proferidas no âmbito da execução penal quando existente recurso próprio (agravo em execução), salvo hipótese de flagrante ilegalidade, inexistente no caso concreto.

Dispositivos legais
: Arts. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; art. 66, III, e art. 197 da Lei de Execução Penal; art. 318, V, do Código de Processo Penal; Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudência citada:
STF – HC 246.872/SP (AgRg); HC coletivo 143.641/SP;
TJAM – HC 4014609-29.2023.8.04.0000.

ORDEM NÃO CONHECIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, a(o)s Exmo (a)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s, por unanimidade, pelo
NÃO

CONHECIMENTO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo. Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 30 de abril de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
GRACINETE PINHEIRO MENEZES
, apontando como autoridade coatora o Juízo
de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém
, nos autos do processo de execução nº 2001361-24.2025.8.14.0051.

Alega o impetrante, ID 34956444,
que a paciente está sendo submetida a constrangimento ilegal em razão de ato praticado pela autoridade coatora que, acompanhando manifestação da Equipe Técnica – que se recusou a cumprir diligência determinada pelo Juízo, indeferiu seu pedido de prisão domiciliar, apesar de ser a paciente responsável única pelos cuidados de seu neto, menor de 12 anos.

Afirma que ao acompanhar a manifestação da Equipe Técnica – que não elaborou o estudo social determinado pelo Juízo, bem como ao indeferir a produção de prova substitutiva requerida pela defesa – ratificando a negativa de prisão domiciliar à paciente, comprometeu a autoridade coatora o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual, afirma, o
habeas corpus
se mostra como a via adequada a sanar tal ilegalidade, pois se a autoridade coatora em um primeiro momento reconheceu que a solução da controvérsia exigia a produção da prova social, contraditória se mostra sua decisão singular na medida em que esta foi inviabilizada e indeferidos os pleitos da defesa, ratificando a decisão que denegou o pedido de prisão domiciliar, configurando cerceamento de defesa que incide diretamente sobre a liberdade de locomoção da paciente.

Aduz que a decisão do Juízo se negando em atender os pedidos de produção de provas por outros meios, configura negativa de prestação jurisdicional na medida em que tal decisão inviabiliza a produção de provas em favor da paciente.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja determinado à autoridade coatora a realização de estudo social por ser este necessário à apuração da imprescindibilidade dos cuidados da paciente a menor de 12 anos e em razão da vulnerabilidade social de seu núcleo familiar e, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida em 10/03/206, bem como a produção de prova substitutiva e reabertura da instrução junto à Vara de Execução e apreciação dos documentos médicos e sociais juntados, com sua ratificação ao final.

O feito foi em distribuição à Desª. Vânia Silveira e, em razão do seu afastamento, foi à redistribuição, sendo recebido pelo Desº. Jorge Sanches que, observando a prevenção desta relatora, o encaminhou à redistribuição – despacho de ID 35015636.

Recebidos os autos, foi proferida decisão pelo acolhimento da prevenção, no qual reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 35103194, sendo estas acostadas em ID 35134126.

Retornados o feito para análise do pedido liminar, esta foi denegada – decisão em ID 35181337, sendo determinado o envio à Procuradoria de Justiça para parecer, sendo este acostada em ID 35510337, onde se manifestou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Tenho como entendimento que a impetração não comporta conhecimento.

A pretensão veiculada no presente
Habeas Corpus
— revogação da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, bem como o pedido de produção de prova social substitutiva e reabertura da instrução processual - com análise dos documentos lá juntados, é matéria atinente a execução penal sendo, portanto, de competência do Juízo da Vara de Execução Penal, nos termos do art. 66, III, alíneas ‘a’ a

‘f’ e, para análise de eventos relativos à execução da pena há recurso específico/próprio, Agravo em Execução, já impetrado e que se encontra em tramitação perante esta Corte.

Assim, havendo recurso próprio para dirimir quaisquer ocorrências atinentes a execução da pena - o agravo em execução, que, como ao norte relatado já foi impetrado

- nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, incabível se mostra o uso do
Habeas Corpus
como sucedâneo daquele.

Nesse contexto, entendo por não conhecer do
Habeas Corpus,
pois além de impetrado em concomitância com o Agravo em Execução,
não pode servir como mecanismo de burla à apreciação da causa pelo juiz natural.

Acerca do não conhecimento do
writ
quando há recurso cabível específico ao caso é a jurisprudência, vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA INEXISTENTE. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade.
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O requerimento de prisão domiciliar foi indeferido ao fundamento de que, na espécie, além de o paciente cumprir pena no regime prisional fechado, não restou comprovada a concreta impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional. Nessa linha: “A ausência de demonstração da imprescindibilidade, no momento, da medida domiciliar para fins de tratamento médico conduz à inexistência de ilegalidade” (HC 147.490-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à demonstração da (im) possibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 246872 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024) (GRIFEI).

HABEAS CORPUS – PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.O Impetrante requer que seja concedida a presente ordem de habeas corpus para que o Paciente tenha o direito de progredir ao regime semiaberto, ou subsidiariamente, para determinar ao Impetrado que abata o tempo de pena cumprida do tempo de pena a cumprir, com a correção da data em que será satisfeito o requisito temporal para progressão de regime.
2. Não se admite a impetração de Habeas Corpus em substituição a recurso ou meio de impugnação próprios, tais como, Apelação Criminal, Agravo em Execução Penal, Recurso Especial ou Revisão Criminal, executando-se os casos em que presente ilegalidade em prejuízo do Paciente. 3. Importante ressaltar, ainda, que questões afeitas à execução penal, tais como progressão de regime, trabalho externo, prisão domiciliar, comutação de pena, saída temporária e livramento condicional, em virtude de sua complexidade, demandam exame aprofundado de provas e não comportam deferimento pela via sumária do Habeas Corpus. 4. Dessa forma, não há como conhecer do presente Habeas Corpus, haja vista que fora impetrado em substituição a recurso previsto na legislação processual penal vigente, qual seja, o agravo em execução.
5.. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (TJ-AM - Habeas Corpus Criminal: 4014609-29.2023.8 .04.0000 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2024) (GRIFEI).

Ademais,
não se verifica,
primo ictu oculi
, elementos que justifiquem eventual concessão da ordem
ex officio
, na medida em que a decisão singular que acompanhou o parecer da Equipe Técnica pela não elaboração do parecer social se mostra devidamente fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal à liberdade da paciente ou em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ao acolher a manifestação da Equipe Técnica e indeferir os pleitos formulados pela defesa, o magistrado singular assim afirmou:

“Sobre a concessão da prisão domiciliar, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em 20/2/2018, concedeu comando geral para cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual.

A orientação da Suprema Corte é substituir a prisão pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes , puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No caso concreto analisado, a Corte local consignou que não é possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois há indícios de que a paciente seja integrante de organização criminosa, voltada à execução de atividades ilícitas no Estado do Ceará, entre elas o tráfico de drogas.

Adotando esse mesmo entendimento, este juízo da VEP de Santarém editou a Ordem de Serviço nº 03/2025/STM, de 25 de março de 2025, republicada em 24 de novembro de 2025, consignando no seu artigo 3º, §2º, que é vedada a concessão de PD-FILHOS para pessoas condenadas por exercer função dentro de organização ou facção criminosa, conforme consta na Lei nº 12.850/2013. Nesses casos, será desnecessário a realização do Estudo Psicossocial.

Assim sendo, considerando o entendimento vigente nesta unidade judiciária, tendo como pano de fundo a jurisprudência do STF, INDEFIRO o pedido da defesa de produção probatória a partir de expedição de ofícios (Movs. 64/76), ratificando na íntegra o indeferimento da prisão domiciliar já deliberado no Mov. 34.”

Do excerto acima, constata-se que a decisão singular se deu com fulcro nas exceções previstas pelo STF quando do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, bem como na Ordem de Serviço nº 03/2025/STM, de 25 de março de 2025, republicada em 24 de novembro de 2025 que, com fulcro na Lei nº 12.850/2013, consigna em seu artigo 3º, § 2º, a impossibilidade de concessão de PD-FILHOS a pessoa condenada que exerça função em organização criminosa ou facção criminosa, caso da paciente que, conforme os indícios, é integrante de organização criminosa voltada à prática de atividades ilícitas no Estado do Ceará.

A jurisprudência, em especial a do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a prisão domiciliar não deve ser concedida a presas envolvidas em organizações criminosas, mesmo que gestantes, lactantes ou mães de crianças menores de 12 anos, quando houver indícios de periculosidade ou função de destaque na estrutura criminosa, tendo o STF firmado entendimento no sentido de que a prisão domiciliar para mães/gestantes (art. 318-A do CPP) não é automática e não se aplica quando a paciente integra organização criminosa e exerce papel de relevância, configurando sua soltura efetivo risco efetivo risco à ordem pública, além de se mostrar incompatível sua liberdade com a segurança da criança e da sociedade sendo, portanto, a participação ativa em organização criminosa um fator determinante para o indeferimento da prisão domiciliar, sobrepondo-se à regra geral de proteção à maternidade em casos de elevada periculosidade, como no caso em apreço.

Vejamos então o seguinte julgado:

Ementa:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PRIMMA MIGRATIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, §§ 2º E 3º, DA LEI N. 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E DESTAQUE NO NÚCLEO DECISOR. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. PRECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. PROBLEMA DE SAÚDE DO FILHO (DEPRESSÃO E RISCO DE SUICÍDIO). INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA A INDICAR A PRESERVAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA EXTREMA.
ADOLESCENTE COM IDADE DE 15 ANOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL AUTORIZADOR DA BENESSE PREVISTO NO INCISO V DO ART. 318 DO CPP. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR PARA A TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA APROXIMAÇÃO FAMILIAR, EM DECORRÊNCIA DO QUADRO DE SAÚDE DO FILHO. FACILIDADE PARA VISITAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA.
1. Como é cediço, para a decretação da prisão preventiva, indispensável se faz a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como que esteja a decisão amparada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais previstas no art. 312 do CPP, além da necessidade de demonstração da imprescindibilidade da medida.
2. In casu, a custódia cautelar foi suficientemente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de acautelar a ordem pública, diante da notória periculosidade social da acusada, pois foi apontada como integrante de estruturada organização criminosa, de grande poderio econômico, diretamente associada a integrantes da cúpula do PCC, voltada à execução de atividades ilícitas no Estado do Ceará, entre elas o tráfico de drogas, tráfico de armas, jogos de azar, lavagem de dinheiro e sonegação tributária, ocupando posição de "relevante liderança e destaque" no chamado "núcleo decisor", em que se apresenta como um dos receptores finais de significativa parcela dos recursos auferidos com as atividades ilícitas do grupo e também um dos responsáveis por decidir os meandros das atividades operacionalizadas pelos membros dos núcleos logísticos e financeiros, além de decidir sobre assuntos sensíveis à organização, entre eles o destino dos gastos dos recursos que são direcionados à sua pessoa, a quantidade de drogas a ser traficada e até mesmo o assassinato de pessoas.
3. Pacífico é o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a periculosidade da agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.
Precedentes. 4. Ademais,
o suposto envolvimento da agente com organização criminosa revela sua periculosidade, justificando, assim, a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.
5. Inviável se afigura a substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante das circunstâncias específicas do caso concreto
, a saber: (i) gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela periculosidade da agente, indicando que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura; e (b) ausência do requisito legal autorizador da benesse estabelecido no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (filho adolescente possui a idade de 15 anos). 6. Sob o fundamento de aproximação familiar, em razão do quadro clínico apresentado pelo filho da paciente, houve determinação do Juízo de Direito competente para a respectiva transferência do estabelecimento penal, com vistas a facilitar à visitação. 7. Ordem denegada.
(HC n. 956.760/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

Não fazendo jus, portanto, a paciente ao benefício e se mostrando, por consequência lógica, desnecessário o estudo social.

Ante o exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça,
não conheço
da impetração, julgando extinta a presente ação de
Habeas Corpus
em virtude da inadequação da via eleita, bem como pela inocorrência de ilegalidade patente, apta à concessão da ordem
ex officio
.

É como decido
.

Belém/PA, 30 de abril de 2026.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/04/2026